Tribunal: TJES
Processo: 0006474-62.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006474-62.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADEMIR JOSE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006474-62.2017.8.08.0011

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ADEMIR JOSÉ DE ALMEIDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 37, §6º do Carta Magna, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, de modo omissivo ou comissivo.

2. O cumprimento de mandado de prisão por agentes estatais quando já existente ordem de recolhimento do documento expedido pelo Judiciário, é capaz de causar lesão que extrapola o mero aborrecimento, configurando o dano moral.

3. O dano moral deverá ser fixado com parcimônia, de modo a recompor o sofrimento vivido pelo lesado, ao passo que também deverá ser revestido com o caráter pedagógico para o ofensor.

4. O valor de R$7.000,00 é suficiente para recompor o sofrimento vivenciado pelo cidadão que passou cerca de 24 horas encarcerado de maneira indevida.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006474-62.2017.8.08.0011

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ADEMIR JOSÉ DE ALMEIDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo magistrado singular que condenou o ente estatal ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

O magistrado a quo baseou-se no fato de que ocorrera um equívoco por parte dos agentes estatais que cumpriram um mandado de prisão expedido em relação a um processo cuja pena já havia sido extinta e que por um motivo desconhecido não havia sido baixado do sistema.

O Estado do Espírito Santo apenas recorreu do quantum indenizatório, pugnando por sua redução. Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Como de curial sabença, a fixação da verba indenizatória deverá ser feita pelo julgador com observância de alguns critérios, dentre eles a razoabilidade, sempre com o escopo de tornar efetiva a condenação, recompondo o sofrimento daquele que foi lesado, sem perder de vista a necessidade de reprimir o ofensor e de revestir a condenação com o devido caráter punitivo.

A propósito, vejamos os precedentes que bem definem o escopo da fixação da verba indenizatória:

“[...]9. A quantificação do
dano
extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica dos
ofensores,
as condições pessoais das vítimas e o
caráter pedagógico
e sancionatório da indenização, critérios cuja valoração requer o exame do conjunto fático-probatório.
[...] (REsp n. 1.677.957/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

“[...] 2. É cediço que para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
[...] (Apelação Cível 0001981-28.2017.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Julgado em 13/04/2023)

Importante trazer à baila, outrossim, a lição de Sérgio Cavalieri Filho
[1]
sobre o tema:

“[...]Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

(...)

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela é possível concluir que a fixação da verba indenizatória fixada na origem afigura razoável.

Deveras, ainda que a privação da liberdade tenha ocorrido por cerca de 24 horas, não se pode descurar que tal ato lança reflexos contundentes na vida do cidadão, causando-lhe abalo a imagem no âmbito social, familiar e em seu círculo de amizade, reavivando um suposto cometimento de crime cuja pena já havia sido extinta.

E nesse jaez, penso que o importe fixado pelo magistrado singular, R$7.000,00, afigura-se condizente com a média que vem sendo aplicada pela jurisprudência pátria, não havendo motivos para neste momento ser reduzida.

A propósito, importante trazer a lume o entendimento do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, quando da análise de um recurso em situação similar, em que a parte teria ficado encarcerada durante o mesmo tempo que o ora recorrido e também por equívoco no recolhimento do mandado de prisão pela Administração, sendo fixado valor próximo ao estabelecido no caso em epígrafe vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO ENVIO DE OFÍCIO REQUERENDO O RECOLHIMENTO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MORAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. 3. Caso concreto em que houve expedição equivocada de mandado de prisão em nome do requerente, quando deveria ter sido direcionado apenas a outros réus da ação penal. Em que pese tenha havido expedição de ofício para recolhimento do mandado, esse foi cumprido, acarretando na prisão indevida do autor
. 4. Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017). 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apropriado para fins de dano moral referente ao ato ilícito e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação cível nº 0000404-97.2015.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Julgado em 04/10/2023).

Com base nesses fundamentos é que entendo pela rejeição da tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Majoro em 3% os honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

[1]
Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.